Tribunal: TJMT
Processo: 1025186-25.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025186-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (IMPETRANTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (IMPETRANTE), CARLOS VINICIUS ITACARAMBI PINHEIRO E CANDIDO - CPF: 011.037.391-07 (PACIENTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE DA SILVA CALISTO (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: STALYN PANIAGO PEREIRA, JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR
PACIENTE: CARLOS VINICIUS ITACARAMBI PINHEIRO E CANDIDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DANO QUALIFICADO - CUSTÓDIA PREVENTIVA ART. 312 DO CPP – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
- MEDIDA DESPROPORCIONAL - ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, as circunstâncias do caso em análise não evidenciam gravidade concreta ou risco iminente e efetivo à vida da vítima (ex-namorada), a justificar, de pronto, a decretação da custódia preventiva, de modo que julgo adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impor ao paciente as medidas alternativas à prisão preventiva positivadas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025186-25.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: STALYN PANIAGO PEREIRA, JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR
PACIENTE: CARLOS VINICIUS ITACARAMBI PINHEIRO E CANDIDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Stalyn Paniago Pereira e outros em favor de
Carlos Vinicius Itacarambi Pinheiro e Candido
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de dano qualificado e lesão corporal, em contexto de violência doméstica.

Neste contexto, sustentam que o paciente sofre coação ilegal, pois não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela ausência de
periculum libertatis,
além de que a medida constritiva é desproporcional, sendo que a própria vítima afirmou
“QUE TROCOU EMPURRÕES COM CARLOS com o carro em movimento
”, o que no máximo, poderia se cogitar a subsistência da contravenção penal de VIAS DE FATO.

Prosseguem, destacando que no Relatório Psicossocial a “
VÍTIMA manifestou que NÃO deseja mais solicitar por medidas protetivas e que NÃO se sente ameaçada ou em risco em relação ao PACIENTE”

Assim, asseveram que não mais estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, sendo possível a fixação de cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, bem como na possibilidade de que em caso de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Por tais razões, pleiteiam a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Postulou-se a intimação dos impetrantes acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. 187754772.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 189019685.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme id. 189139184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: STALYN PANIAGO PEREIRA, JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR
PACIENTE: CARLOS VINICIUS ITACARAMBI PINHEIRO E CANDIDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente pleito cinge-se à verificação se ainda persistem os requisitos da prisão preventiva.

Depreende-se dos autos que o paciente fora denunciado como incurso nas penas dos arts. 163, § único, I, e 129, § 13 do CP, com a incidência da Lei 11.340/06, consoante narra a inicial acusatória:

“(...)
Consta que o denunciado e a vítima eram namorados.

No dia, hora e local dos fatos, a vítima estava com o denunciado na casa do tio dele, a vítima questionou o denunciado, após visualizar mensagens de outras mulheres no WhatsApp dele, ele tomou o aparelho celular da vítima e o jogou no chão, danificando-o.

O denunciado e a vítima entraram no veículo e saíram do local. No trajeto para a residência da vítima, ela e o denunciado discutiram, ele a empurrou contra a porta do carro, a vítima esboçou defesa, empurrando-o.

O denunciado segurou e apertou o pescoço da vítima, parou o carro, desceu do veículo, abriu a porta do veículo do lado da vítima, deu chutes nela, ela pediu que ele parasse, ele parou, voltou para o carro e saíram do local. O denunciado e a vítima continuaram discutindo, ele parou o veículo próximo a uma conveniência, desceu, abriu a porta do lado da vítima, puxou-a para fora, jogou-a no chão, deu chutes nela, segurou ela pelos cabelos e a puxou, arrastou-a pelo chão, soltou-a, entrou no carro, a vítima se levantou e voltou para o carro. O denunciado disse que levaria a vítima para a casa e a xingou de desgraçada e filha da puta. As ações do denunciado causaram na vítima as lesões citadas.

Acionada, a polícia militar realizou diligências, localizou o veículo do denunciado, fez a abordagem e prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos.”

O juízo
a quo,
converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da reiteração criminosa do agente, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“ (...)
Homologo a prisão em flagrante delito.

Por outro lado, converto em prisão preventiva, pela necessidade de salvaguardar a ordem pública. Primeiro temos que o indiciado estava a descumprir as condições do regime semiaberto, vez que estava a se embriagar. Em segundo, conforme o mesmo afirmou, a situação iniciou quando o réu quebrou o celular da vítima (crime de dano), depois passando a apertar o braço dela (lesão corporal ou vias de fato), só então iniciaram as agressões por parte da vítima e, conforme elementos de informativos colhidos, a agrediu a vítima por diversas vezes.

O delito de dano, por si só, é caracterizador de violência doméstica e, ao caso do acusado, passível de regressão de regime. Não bastasse, tem-se as demais violências (física e psicológica) ao ponto da vítima requerer medidas protetivas. O temor da vítima é suficiente para decretar a pena em violência doméstica, independente da pena aplicável. Registro, ainda, que o autuado possui anotações por outros crimes, inclusive respondendo por executivo de pena de nº 0004259-10.2019.812.0019, onde havia sido beneficiado com a progressão para regime aberto, fazendo uso de tornozeleira eletrônica.

Nota-se, assim, o menosprezo do flagranteado para com o benefício recebido ao descumprir as medidas impostas - inclusive estando na piscina com a tornozeleira.
Ademais, a ofendida teme ao autuado
, tanto que requereu medidas protetivas, conforme autos nº 1031491-16.2023.8.11.0003, todavia fora negada simplesmente porque o acusado irá permanecer preso (logo a medida protetiva não se faz necessária).

Por fim, embora as penas cominadas aos delitos de lesão corporal, dano e injúria sejam baixas, nada impede que o juiz, ao analisar os antecedentes, a personalidade do acusado e, principalmente por se tratar de violência doméstica, aplique, no caso concreto, a medida mais gravosa (restrição da liberdade). Deixo de transcrever os fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária. (...)
Serve cópia da presente decisão como

mandado de prisão. (...)”.

Consta no Relatório Psicossocial, elaborado em 03 de outubro de 2023, pela psicóloga Rafaela Alves Scaramal:

“(...) IV - ENTREVISTA COM A VÍTIMA.

Ela respondeu que
foi a primeira vez que houve situação de violência
entre ambos. (...).

Sobre os fatos em ocorridos, ela preferiu não falar, apenas expôs que a discussão começara pelo motivo de que ela vira mensagens de outras mulheres no celular dele, ocasião em que ele quebrara o celular dela
e ambos entraram em vias de fato dentro do carro, relatou que ambos se agrediram.

Sobre a soltura do réu, ela respondeu que não deseja mal pra ele, que espera que ele tenha se arrependido e que ele possa sair em breve, mas, expôs que não quer mais convívio ou aproximação com ele, respondeu que não pretende solicitar medidas protetivas, que tudo “foi na hora do susto” (SIU),
respondeu que não se sente ameaçada e não se sente em risco.”

Delineado o contexto fático, entendo que as circunstâncias do caso concreto autorizam a concessão da liberdade.

Isso porque, conquanto os elementos referidos configurem motivação concreta, pois o Magistrado registrou que o paciente possui antecedentes, uma vez que responde
por executivo de pena em que foi condenado
pelos crimes de tráfico de drogas e contrabando e, atualmente, encontra-se no regime semiaberto, entendo que
as circunstâncias do caso em análise
, não traduzem dados bastantes para fundamentar a custódia extrema.

Ademais, a vítima mencionou no Relatório Psicossocial que não se opõe à liberdade do paciente, manifestando que “
não se sente ameaçada e não se sente em risco.”,
o que demonstra a desnecessidade da prisão preventiva.

Assim, entendo que o caso não evidencia gravidade concreta ou risco iminente e efetivo à vida da vítima (ex-namorada), a justificar,
de pronto, a decretação da custódia preventiva
, de modo que julgo adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impor ao paciente as medidas alternativas à prisão preventiva positivadas no art. 319 do CPP.

No mesmo sentido, é o posicionamento desta Primeira Câmara, HC 1000395-94.2020.8.11.0000, julgado em 03/03/2020, Relator Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, in verbis:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA), LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA SUA FORMA MAJORADA (ARTS. 129, §9º e 150, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA DESOBEDIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – DESINTERESSE DA VÍTIMA NA MANUTENÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUANTO À NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública – notadamente em razão do desinteresse da vítima na manutenção das medidas protetivas deferidas em seu favor –, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar.“

À vista do exposto, em dissonância do parecer, concedo a ordem para assegurar ao paciente que responda em liberdade ao Processo, se por outro motivo não houver a necessidade de ser preso, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) ou de medidas protetivas de urgência, a serem estabelecidas pelo Juiz de primeiro grau, à luz das peculiaridades do caso concreto e do disposto nos arts. 22 e seguintes da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular,
se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023